Tribunal: TJMT
Processo: 1003110-12.2022.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003110-12.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEIDJONES SOARES PINTO (APELANTE), SAULO DA SILVA PAULA - CPF: 925.071.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIANA GALVAO DA SILVA - CPF: 017.393.671-70 (VÍTIMA), DEIDJONES SOARES PINTO - CPF: 023.279.051-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO. PALAVRA DA VÍTIMA COMO MEIO PROBATÓRIO RELEVANTE. DOLO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, que condenou
o apelante
à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 150 do Código Penal. O apelante alega ausência de provas para a condenação pelo crime de lesão corporal e falta de dolo no crime de invasão de domicílio, argumentando que residia provisoriamente no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar a suficiência das provas para a condenação pelo crime de lesão corporal
e,

(
ii
) analisar se houve dolo na conduta imputada ao apelante pelo crime de invasão de domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do crime de lesão corporal encontra-se amplamente demonstrada pelos elementos constantes nos autos, incluindo Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial que descreve as lesões sofridas pela vítima, e depoimentos colhidos, especialmente o da ofendida, que relatou ter sido segurada com força nos braços durante uma discussão.

4.
A autoria está devidamente comprovada, com destaque para a palavra da vítima que, no contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando respaldada por elementos materiais, como ocorre no caso.

5.
Testemunhos corroboram os fatos narrados, incluindo o relato de uma vizinha, que ouviu gritos e pedidos de socorro, e de um policial militar, que constatou marcas visíveis de agressão na vítima.

6.
Em relação ao crime de invasão de domicílio, a materialidade e autoria também restaram evidenciadas. A vítima afirmou que o apelante invadiu sua residência pelo telhado
,
após ter sido solicitado que se retirasse. Esse relato foi corroborado por uma vizinha, que percebeu movimentações estranhas no local, e pela Polícia Militar, que encontrou o apelante próximo à residência, em visível estado de embriaguez.

7.
O dolo no crime de invasão de domicílio se caracteriza pela vontade consciente de ingressar ou permanecer em domicílio alheio sem autorização, contrariando a vontade do legítimo possuidor. A conduta do apelante, ao invadir o local de forma clandestina, evidencia o dolo necessário à configuração do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes nos autos
”
.

“
O dolo no crime de invasão de domicílio caracteriza-se pela vontade consciente de ingressar ou permanecer em domicílio alheio sem autorização e contra a vontade do legítimo possuidor
”
.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 129, § 13, e 150
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003110-12.2022.8.11.0042

APELANTE: DEIDJONES SOARES PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por

Deidjones
Soares Pinto
,
por intermédio da Defensoria Pública,
contra sentença prolatada
pelo Juízo da
2
a Vara
Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá - MT
,
que
o condenou

à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13o, e 150 do Código Penal.
(id.

236320705
).

Sustenta a inexistência de provas suficientes para conden
á-lo pelo crime de lesão corporal
. (id.

236320718
).

Quanto ao delito de invasão de domicílio, alega
que não agiu de forma clandestina,
posto
não
ter caracterizado

o
dolo
de
invadir a residência
, já que estaria residindo na casa provisoriamente
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público

pugnou
pelo não provimento
do apelo
.
(Id.

236320718
)

A Procuradoria de Justiça também exarou parecer pelo desprovimento do recurso
de apelação
. (id.

237963671
)
.

É o Relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Assim, p
asso a julgar o mérito recursal.

Do crime de lesão corporal

Nada obstante a irresignação defensiva, ao analisar
os autos
com acuidade, foi possível observar provas mais do que suficientes para condenação do apelante.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada nos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência no 2022.53516, pelo termo de declaração da vítima, pelo Laudo Pericial no 1.1.02.2022.005298-01 e pelos depoimentos prestados em juízo.

O laudo pericial descreve as lesões sofridas pela vítima, destacando escoriações lineares localizadas nas regiões do braço e antebraço, punho e área
carotidiana
,
consistentes com o relato das agressões.

Tais lesões são compatíveis com o relato da ofendida, a reforçar ainda mais as fartas evidências.

No que concerne à autoria, as declarações da vítima são firmes e detalhadas.

Em audiência, relatou que o recorrente, sob efeito de álcool, segurou-a com força pelos braços durante uma discussão, causando as lesões descritas no laudo.

A narrativa é coerente com os elementos materiais constantes nos autos.

Como se sabe, no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando encontra suporte em outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso.

No caso em julgamento, os relatos da vítima se revelam detalhados, harmônicos e coerentes com as provas materiais constantes dos autos.

Além do depoimento da vítima, os autos trazem o relato de uma testemunha, vizinha da ofendida, que afirmou ter ouvido gritos e pedidos de socorro no dia do ocorrido.

Ainda que não tenha presenciado diretamente as agressões, sua fala corrobora o contexto de violência descrito pela vítima, indicando a plausibilidade dos fatos narrados.

Outro testemunho relevante é o do policial militar que atendeu à ocorrência. Ele relatou que, ao chegar ao local, encontrou a vítima em estado de nervosismo, exibindo marcas visíveis de agressão em seus braços.

Essa
descrição
fática
apresentada pelo agente de segurança reforça a versão acusatória, alinhando-se aos demais elementos probatórios.

Cabe destacar que, em casos de violência doméstica, é cediço que a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo em crimes que, pela sua própria natureza, ocorrem na intimidade do lar e frequentemente sem a presença de testemunhas diretas.

Do crime de violação de domicílio

Quanto à imputação de violação de domicílio, a materialidade e a autoria
do crime
restaram
,
igualmente demonstradas.

A vítima narrou que, após ter solicitado ao recorrente que deixasse sua residência, este retornou sem autorização, invadindo o imóvel pelo telhado.

A narrativa foi co
nfirmada
por uma vizinha, que
atestou
ter percebido movimentações estranhas no período noturno, em especial barulhos na estrutura da casa.

Ademais, a Polícia Militar, acionada pela vítima, confirmou a situação ao localizar o apelante já fora da residência, em visível estado de embriaguez.

Esse conjunto probatório aponta, de forma clara e precisa, que o recorrente ingressou no domicílio da vítima
,
sem o seu consentimento, configurando o crime tipificado no artigo 150 do Código Penal.

O dolo no crime de violação de domicílioconsiste na vontade única e essencial do agente em ingressar ou permanecer em domicílio alheio sem a permissão de quem de direito
.

No crime de invasão de domicílio, o dolo é direto, pois exige que o agente atue com a intenção de invadir ou permanecer em local alheio sem autorização, contrariando a vontade do legítimo possuidor ou proprietário.

O
dolo se manifesta
no momento em que
o agente
c
onhece a natureza do local como domicílio alheio
e d
ecide ingressar ou permanecer no local, sabendo que não possui autorização e que a sua conduta contraria a vontade do titular
, vindo a a
g
ir
de forma clandestina
ou
astuciosa
.

Assim, não há que cogitar em falta de
animus
na conduta
imputada ao
apelante
, pois
este ingressou
no domicílio de forma clandestina, invadi
n
do pelo telhado
, sem autorização da ofendida.

Pelo exposto,
conhe
cida a
pretensão
de
reexame
mas,

no mérito
julgo o

RECURSO
DE APELAÇÃO
DESPROVIDO
,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
mantendo, por conseguinte, inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025